Tribunal: TJDFT
Processo: 0744708-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REGRAS DE REVISÃO. PLANOS INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em ação que pretende a revisão do reajuste do plano de saúde coletivo com base nas normas da ANS para os planos individuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se está ou não correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência, ante a constatação da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde a que o agravante pertence, contratualmente, refere-se a plano coletivo, motivo pelo qual não se aplicam os regramentos fixados pela ANS para os planos de saúde individuais/familiares, adotando-se outra modalidade de cálculos que levam em conta, principalmente, a sinistralidade.
4. No caso, no contrato consta informação de que o beneficiário se encontra vinculado à entidade contratante, o que afastaria a simulação no negócio jurídico apto a classificá-lo como falso coletivo. Assim, não está presente o requisito da probabilidade do direito. Também não se verifica o perecimento do direito (risco de dano) antes da realização da instrução probatória, conforme bem pontuou a decisão recorrida. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. A decisão recorrida, fundamentadamente, demonstrou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, não havendo nenhum error in procedendo ou mesmo error in judicando, motivo pelo qual a referida decisão fica mantida até ulterior decisão do juízo de primeiro grau ou prolação de sentença de mérito.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Na ausência de qualquer dos requisitos do art. 300 do CPC, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência, não havendo que se falar em error in procedendo ou error in judicando. No caso, o contrato é claro ao afirmar que o plano de saúde é coletivo e a parte contratante está vinculada à entidade contratante (o contrário necessita de cognição exauriente), o que afasta a aplicação das normas da ANS para os contratos individuais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867250, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a): MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024; Acórdão 1920048, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024.